Tribunal: TJMT
Processo: 1027262-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027262-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), HENIO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 017.532.811-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação relacionada a vínculo contratual de seguro de vida coletivo, determinando que a seguradora comprovasse a inexistência do contrato, e atribuiu à parte agravante a integralidade dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC; (ii) determinar diligências complementares para esclarecimento sobre o vínculo contratual alegado; e (iii) avaliar a repartição dos honorários periciais entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige a comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, não sendo admissível na ausência de elementos mínimos que indiquem a existência do vínculo contratual.

4. A mera alegação de desconto em folha de pagamento, desacompanhada de holerites ou comprovantes de adesão, não justifica a transferência integral do ônus da prova à seguradora, especialmente em casos que envolvam prova negativa ou "prova diabólica".

5. Considerando o princípio do contraditório e a necessidade de elucidar os fatos, é pertinente a expedição de ofício à estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., para que informe a existência de contrato de seguro coletivo e a eventual vinculação do agravado.

6. Quanto aos honorários periciais, o art. 95, §3º, do CPC determina que as despesas sejam rateadas entre as partes que requereram a produção da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

"A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende de comprovação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, sendo necessário que o consumidor apresente indícios mínimos da relação contratual."

2.

"É legítima a repartição dos honorários periciais entre as partes que requereram a produção da prova técnica, nos termos do art. 95, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 95, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator: Rogério Medeiros, j. 29/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1013892-05.2023.8.11.0055 – Ação de Cobrança – proposta por HENIO VIEIRA DA CRUZ – não acolheu embargos de declaração oposto pela parte Ré, mantendo a decisão atacada, a qual determinou a inversão do ônus da prova e ordenou que a Ré juntasse aos autos a apólice de seguro.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão recorrida ocasiona grave prejuízo processual, com potencial cerceamento de defesa, e que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada.

Aponta a inexistência de vínculo jurídico contratual entre as partes, afirmando que não há apólice ou certificado de seguro em nome do agravado, tampouco comprovação de pagamento do prêmio, conforme disposto no art. 758 do Código Civil. Sustenta, ainda, que não pode ser compelida à produção de prova negativa, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao ônus da prova, a agravante defende que o juízo de origem desconsiderou a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC, aplicando indevidamente a inversão do ônus em desfavor da seguradora. Afirma que tal medida representa uma exceção no ordenamento jurídico e não encontra amparo no caso concreto.

Além disso, aponta omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., empresa por intermédio da qual teria sido contratado o suposto seguro coletivo. A produção dessa prova documental seria essencial para esclarecer a inexistência de contrato de seguro entre as partes, evitando a perpetuação de uma controvérsia desnecessária.

No tocante à instrução processual, sustenta que o indeferimento das provas prejudica a correta análise do mérito, afrontando os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a ausência de vínculo contratual, se confirmada, resultará na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Por fim, requer a reforma da decisão para que: (i) seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante e a falta de interesse processual da parte autora, extinguindo-se o feito; (ii) seja deferida a produção de prova documental mediante expedição de ofício à estipulante; (iii) seja mantida a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC; e (iv) seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme previsto no art. 95 do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. nº 244945653).

Contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada (Id. nº 245751653), nas quais defende a manutenção da decisão recorrida.

A liminar foi deferida (id.n.º 244945653).

Contrarrazões (id.n.º 245751653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

O interesse de agir configura-se pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional pretendido. No caso em análise, a parte agravada busca a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária, pleito que, em tese, pode ser favorável à parte autora. Assim, entendo que o interesse de agir está devidamente configurado.

Rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A ilegitimidade passiva ocorre quando inexiste qualquer possibilidade jurídica de responsabilização da parte demandada. No presente caso, a controvérsia sobre a existência ou não de vínculo contratual entre as partes envolve matéria de mérito, a ser apurada no curso da instrução processual. Não se pode presumir a inexistência de relação jurídica unicamente pelas consultas realizadas pela seguradora.

Dessa forma, não há elementos suficientes, neste momento processual, para excluir a seguradora do polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte agravada afirma ter aderido a contrato de seguro de vida coletivo intermediado por sua empregadora, SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., com desconto mensal do prêmio em seu holerite. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à seguradora o dever de apresentar a apólice contratual.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida excepcional, aplicável quando há hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança de suas alegações. Todavia, tal inversão não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que corroborem suas alegações.

No caso em apreço, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o vínculo contratual alegado pela parte autora. A mera afirmação de que o prêmio seria descontado em folha de pagamento, desacompanhada de documentos como holerites ou comprovantes de adesão, não é apta a transferir integralmente à seguradora o encargo de provar a inexistência de contrato, impondo-lhe a produção de prova negativa ou "prova diabólica".

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. [...] A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. [...] Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido como "prova diabólica".
(TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020).

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser revista, revogando-se a inversão do ônus da prova, condicionando-a à apresentação, pelo agravado, de elementos mínimos, como holerites ou comprovantes de adesão ao seguro.

Contudo, por cautela e em respeito ao princípio do contraditório, considero necessária a expedição de ofício à estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., para que informe a existência de contrato de seguro coletivo firmado com a agravante, esclarecendo se o agravado está vinculado a alguma apólice ou seguro administrado pela estipulante e, caso positivo, apresentando documentos que comprovem a adesão.

Quanto aos honorários periciais, a repartição dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95, §3º, do CPC, é medida que se impõe, considerando que ambas postularam a realização da prova técnica.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para:

1.

Revogar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, condicionando-a à apresentação de elementos mínimos pela parte agravada;

2.

Determinar a expedição de ofício à estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., para esclarecimentos acerca do vínculo contratual alegado;

3.

Determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme dispõe o art. 95, §3º, do CPC.

Revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025